Tribunal: STF
Processo: Rcl 63487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Apelação Criminal 0804527-22.2020.8.20.5112), que teria aplicado equivocadamente o Tema 660-RG (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Em 24 de agosto de 2022, ocorreu o julgamento do Reclamante perante o conselho de sentença, restando PEDRO HENRIQUE condenado tanto pelo crime consumado quanto pela tentativa, sendo reconhecida em ambos os crimes as qualificadoras do motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima; a pena imposta restou definida em 24 anos e 04 meses de reclusão. 



    [...]



    Já na esfera recursal, após a interposição de apelação defensiva (PROCESSO INTEGRA_Parte10 – pág. 81 e ss. PDF), além de um posterior aditamento (PROCESSO INTEGRA_Parte10 – pág. 145 e ss.), o e. Tribunal a quo proferiu acórdão no sentido de dar parcial provimento ao recurso, por considerar que a condenação pelo crime tentado foi manifestamente contrária à prova dos autos, determinando a submissão do Agravante a um novo júri. Já com relação ao crime consumado, manteve-se a condenação nos exatos termos da sentença.



    [...]



    Diante disso, a Defesa do Reclamante manejou, tendo em vista ofensa cristalina à Constituição Federal, qual seja, ofensa ao seu art. 5º, incisos XXXVIII, a, Recurso Extraordinário (Doc. 02), o qual teve seu seguimento negado, nos termos do art. 1.035, §8º do CPC (Doc. 03 – pág. 08), razão pela qual foi interposto um agravo interno (Doc. 04). 



    Ato contínuo, o Tribunal Pleno do e. TJRN conheceu o agravo defensivo, mas o desproveu, com base no enunciado do Tema 660 (ARE 748.371) deste Supremo Tribunal Federal, entendo que a tese suscitada pela Defesa se enquadrava em discussão sobre a suposta violação ao contraditório, ampla defesa e o devido processo legal (Doc. 01). 



    Frente a tal decisão, por se entender que a tese defensiva não se enquadra no referido tema e, por conseguinte, que a decisão acabou por usurpar a competência do Pretório Excelso em julgar ofensa direta à Constituição Federal, interpõe-se a presente reclamação. 



    [...] 



    Em que pese o Reclamante possuir direito à plenitude de defesa, e que se entende que tal princípio compreende tanto a mitigação do efeito devolutivo em relação à extensão do recurso de apelação, como também a superação de eventual preclusão consumativa, percebe-se que o e. TJRN confundiu tal garantia com outras previstas na Constituição Federal, afastando de forma equivocada a possibilidade de análise do aditamento às razões de apelação apresentadas. 



    Por conseguinte, resta claro ser inapropriada a fundamentação que evoca o Tema 660 desta Corte Suprema para suplantar argumento baseado na plenitude de defesa, pois a vulneração apontada no recurso é direta e literal a este princípio da Constituição Federal, e não aqueles mencionados no referido tema. Nesse sentido, ressalta-se que há clara diferenciação entre a ampla defesa e a plenitude de defesa, porquanto se entende que não há, na Constituição Federal, palavras inscritas de maneira vã. 



    Ao final, requer a procedência da presente reclamação para que seja cassado o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e determine-se o regular processamento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, nos seguintes termos: 



    [...] no caso ora examinado, verifica-se que não há equívoco na decisão agravada, mediante a qual, diante do julgamento do paradigma apontado (ARE n.º 748.371/RG - Tema 660/STF), esta Vice-Presidência, com apoio no art. 1.035, § 8º, do CPC, negou seguimento ao apelo extraordinário, em virtude da Corte Suprema ter reconhecido a inexistência de repercussão geral o STF reconheceu a ausência de repercussão geral quando a suposta violação ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, à legalidade, ao contraditório e à ampla defesa é debatida sob a ótica infraconstitucional, eis que se anuncia, neste caso, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal: 



    Na hipótese, o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, no qual esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente